Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600382-76.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE JONIVAL LEAL VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE JONIVAL LEAL VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
14/06/2021
Número: 0600382-76.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/02/2021
Processo referência: 0600382-76.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600382-
76.2020.6.16.0134 que decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por requerente:
ELEICAO 2020 Jose Jonival Leal Vereador, Jose Jonival Leal, que concorreu a cargo eletivo nas
Eleições Municipais de 2020, e condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no valor
equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$708,55 (setecentos e
oito reais e cinquenta e cinco centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis
contados da intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de
2020, apresentada pelo candidato recorrente, o qual concorreu ao cargo de vereador, pelo Partido
Social Democrático - PSD, no município de Palmital/PR, desaprovadas, em razão de despesas
efetuadas pelo candidato e que não constam na prestação de contas final, indicando o trânsito de
recursos por outros meios que não a conta bancária; e, os gastos com recursos próprios superam
o limite quantificado em R$ 708,55 e, portanto, maior que 5% do valor total, em desconformidade
com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador aplicou R$ 2.508,00
mediante recursos próprios). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE JONIVAL LEAL VEREADOR
(RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
JOSE JONIVAL LEAL (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36595
766
13/06/2021 09:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.015

RECURSO ELEITORAL 0600382-76.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE JONIVAL LEAL VEREADOR
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: JOSE JONIVAL LEAL
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO
CANDIDATO PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO
DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E § 1º
DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. APROVAÇÃO DAS
CONTAS, COM EXCLUSÃO DA MULTA APLICADA.
RECURSO PROVIDO.
1. Por força do
, o limite de
princípio da razoabilidade
valor da cessão de veículo de propriedade do candidato
para uso na campanha deve receber o mesmo
tratamento para as doações estimáveis em dinheiro
feitas por pessoas físicas, de modo que não se sujeita
ao limite estabelecido para os recursos próprios do
candidato (art. 23, § 2º-A, da Lei 9.504/97 e art. 27, §
1º, da Resolução-TSE 23.607/2019). Precedentes.
2. Assim, excluído o valor da doação estimável em
dinheiro referente a bem de propriedade do recorrente,
não houve extrapolação dos limites estabelecidos para
os recursos próprios.
Num. 36595766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117564787300000035692642
Número do documento: 21061117564787300000035692642

3. Como o valor estimado para a cessão do veículo não
extrapola o limite legal (R$ 40.000,00), não houve
excesso de doação.
4. Recurso Eleitoral conhecido e provido para aprovar
as contas e, em consequência, excluir a multa aplicada
na sentença

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por JOSÉ JONIVAL LEAL, candidato ao cargo de vereador em Palmital,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR (ID 25755416)
que julgou suas contas desaprovadas, condenando-o ao pagamento de multa no valor
equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido ao percentual de gastos em
relação ao total de despesas de campanha, nesse caso, R$ 708,55 (setecentos e oito reais e
cinquenta e cinco centavos).
Em suas razões recursais (ID 25755616), sustenta o recorrente que:
o único
a)
fundamento utilizado para desaprovação foi a suposta extrapolação de uso de recursos
próprios do candidato;
as doações estimáveis referente a uso de bens móveis e imóveis do
b)
próprio candidato não se submetem ao limite do art. 27, §1º, da Resolução n.
26.607/2019-TSE, mas, sim, por analogia, ao §3º do mesmo dispositivo que fixa o limite em R$
40.000,00 (quarenta mil reais);
a interpretação normativa é controversa, visto que faculta a
c)
terceiros doações de recursos estimáveis até R$ 40.000,00, enquanto o próprio candidato não
pudesse utilizar da mesma benesse, ficando restrito aos 10% do limite total de gastos da
campanha, que para o município de Palmital – PR é irrisório, R$ 1.799,45 para candidato a
vereador;
não houve de ato de má-fé ou doloso, apenas interpretação do sistema normativo
d)
para integrá-lo no ponto omisso, sendo certo que se separar os recursos estimáveis dos
recursos financeiros próprios, nota-se que não houve extrapolação do limite;
possível
e)
deduzir dos valores de uso de recursos próprios do candidato os valores despendidos com
advogado e contador, conforme preceitua o art. 4º, §5º, da Resolução nº 23.607/2019-TSE,
que no caso em comento foram R$ 400,00 (quatrocentos reais);
assim, eventual
f)
extrapolação seria de 308,55 (trezentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), portanto,
2,5% (dois e meio por cento) do total de receitas auferidas, afastando a desaprovação das
contas por meio dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
no caso de se entender
g)
pela manutenção da decisão que desaprovou as contas do candidato, subsidiariamente espera
seja afasta a multa imposta pela absoluta ausência de dolo e/ou má-fé, bem como ausência de
Num. 36595766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117564787300000035692642
Número do documento: 21061117564787300000035692642

qualquer prejuízo para a idoneidade da prestação de contas, já que eventual excesso decorreu
de uso de recursos estimáveis;
sucessivamente, por força dos princípios da razoabilidade e
h)
da proporcionalidade, seja reduzida a penalidade imposta, isto porque a multa prevista é de até
100% da quantia em excesso, devendo ser demonstrada gravidade para aplicação no máximo
legal, o que não ocorreu na sentença.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de
reformar a r. sentença, no sentido de aprovar com ressalvas as contas prestadas pelo
recorrente; sucessivamente, afastar a penalidade de multa imposta. Subsidiariamente, requer a
redução da multa imposta.
A decisão foi mantida pelo Juiz
(ID 25755716).
a quo
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo não conhecimento do
recurso, ante sua intempestividade e, alternativamente, pelo seu desprovimento, com a
manutenção da sentença que desaprovou as contas do recorrente e impôs o pagamento da
multa prevista no art. 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 28111616)
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, aprecio a preliminar de intempestividade ventilada pela Procuradoria
Regional Eleitoral, sob o fundamento de que o recorrente foi intimado da sentença dia 12 de
fevereiro de 2021, pela publicação no DJE, ao passo que o recurso foi interposto somente dia
22 de fevereiro, depois de ultrapassado prazo recursal de três dias. (ID 27525116).
A preliminar não merece prosperar.
Isso porque, embora a sentença tenha sido publicada dia 12/02/2021, sexta-feira,
o prazo começou a fluir somente dia 18/02/2021, pois os dias 15 e 16 foram feriados (carnaval,
art. 62, III, da Lei nº 5.010/66), ao passo que os prazos que se iniciariam no dia seguinte
(17/02) foram prorrogados para o dia útil subsequente, por força da Portaria nº 049/2021 deste
TRE.
Desse modo, o prazo começou a fluir apenas no dia 18, quinta-feira,
encerrando-se no final de semana, motivo pelo qual foi prorrogado para segunda-feira, dia 22
de fevereiro.
Desta sorte, o recurso é tempestivo, motivo pelo qual não há óbice ao seu
conhecimento.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOSÉ JENIVAL LEAL,
candidato a vereador nas Eleições de 2020, em Palmital, em face da sentença pela qual foram
julgadas desaprovadas suas contas de campanha.
Nota-se que, conforme destaca o recorrente, a desaprovação deu-se,
exclusivamente, em razão de uma irregularidade, consistente no excesso de R$ 708,55 na
utilização de recursos próprios, já que o candidato aplicou R$ 2.508,00 de recursos próprios
em sua campanha, o que extrapolaria o limite fixado nas normas de regência.
Num. 36595766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117564787300000035692642
Número do documento: 21061117564787300000035692642

Com efeito, entendeu-se na sentença que atualização de recursos próprios neste
valor estaria em desconformidade com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, segundo o qual o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
“
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer”, devendo ser considerado nesse limite tanto o montante financeiro quanto
as doações estimáveis em dinheiro, nos termos do art. 5º da citada Resolução.
Para fins de registro, é importante consignar que, pelo setor técnico, no relatório
conclusivo também haviam sido apontadas outras duas irregularidades:
a realização de
a)
despesas junto a fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas
sociais, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou
fornecer o material contratado;

b) existência de despesas efetuadas pelo candidato e que
fornecida à Justiça Eleitoral, através do SPCE,
não constam na prestação de contas final
além de os pagamentos referentes a tais despesas não terem sido realizados por meio
das contas bancárias abertas pelo candidato para esta finalidade, pois não foram
Ambas foram consideradas sanadas pela sentença,
registradas nos extratos bancários.
respectivamente pelos itens 9 e 10, nos seguintes termos:
9. Após diligências, não houve juntada de documentação que atestasse a não realização
da despesa indicada na NF 467716, apontada na análise técnica como omitida nas
Prestações de Contas.
10. Intimado quanto ao Parecer pela desaprovação, uma vez que as divergências quanto
às despesas constantes como emitidas do relatório não foram sanadas, manifestou-se o
requerente, no documento de ID 76314122, informando que o sistema provavelmente
considerou os cupons fiscais e juntou as notas fiscais com grifos, salientando que no
campo “Dados Adicionais” das notas fiscais constam os números dos cupons fiscais que
se referem.
Verifica-se no documento de ID 76316002, folha 3, que houve a devolução de venda
referente ao Cupom 2846, datada de 30/10/2020 e na folha 04 do mesmo documento; a
devolução de venda referente ao Cupom 0370733 realizada em 14/11/2020. As referentes
ao comprovante 6153 e 6194 foram canceladas em 25/01/2021.

Concentra-se então na única irregularidade que acarretou a reprovação das
contas.Segundo o Relatório Preliminar (ID 25754466), o valor dos recursos próprios supera em
R$ 708,55 o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme o
seguinte quadro:
LIMITE DE
GASTOS PARA O
CARGO (R$)
10% DO LIMITE
DE GASTOS (R$)
RECURSOS
PRÓPRIOS (R$)
% RECURSOS
PRÓPRIOS EM
RELAÇÃO AO
LIMITE DE
GASTOS
17.994,54
1.799,45
2.508,00
13,94
Num. 36595766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117564787300000035692642
Número do documento: 21061117564787300000035692642

A fim de melhor entender no que consistiram os recursos próprios tem-se que,
analisando-se os demonstrativos da presente prestação de contas, foram os seguintes os
recursos próprios arrecadados pelo candidato:
cessão de uso do veículo Ford Ranger cor
a)
cinza, ano 2017, estimada em R$ 800,00; e
03 depósitos, realizados nas datas de
b)
16/10/2020; 19/10/2020 e 23/11/2020, respectivamente, nos valores de R$ 408,00, R$ 300,00
e R$ 1.000,00, totalizando R$ 1.708,00 em recursos financeiros próprios.
Logo, no montante de R$ 2.508,00 de recursos próprios estão computados: R$
800,00 de receitas estimáveis em dinheiro e R$ 1.708,00 em recursos financeiros.
Intimado daquele relatório preliminar, o candidato assim se manifestou:
Quanto ao item 2.1, não há que se falar em extrapolação do gasto com recursos próprios,
isto porque as doações estimáveis referente a uso de bens móveis e imóveis do próprio
candidato não se submetem ao limite do art. 27, §1º, da Resolução n. 26.607/2019-TSE,
mas, sim, por analogia, o §7º do mesmo dispositivo que fixa o limite em R$ 40.000,00
(quarenta mil reais).
Logo, o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) referente ao recibo de doação estimável pelo
uso do veículo próprio “Ford Ranger Cor Cinza Ano 2017...” (ID 56411902) não deve ser
computado para fins de apuração do limite do uso de recursos próprios, exceto se
extrapolar os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) previsto no art. 27, §7º, aplicável por
analogia frente a omissão do legislador em regular a matéria. (ID 25754616)

Apreciando tais justificativas, no parecer conclusivo entendeu o setor técnico que
“a exceção legal apenas é cabível para doação de pessoas físicas e não do próprio candidato,
” e que o valor em excesso é maior que
nos termos do art. 27, §3º da Resolução 23.607/2019
5% do valor total, não podendo assim ser considerado irrisório, recomendando, em
consequência, a desaprovação das contas, o que foi acolhido pela sentença.
Por sua vez, o candidato em seu recurso reitera o argumento de que as doações
estimáveis referentes a uso de bens móveis e imóveis do próprio candidato não se submetem
ao limite do art. 27, §1º, da Resolução n. 26.607/2019-TSE, mas, sim, por analogia, ao §3º do
mesmo dispositivo que fixa o limite em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Com efeito, o recurso deve ser provido.
A Lei 9504/97, assim disciplina a matéria:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada
pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1 As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
o
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
Num. 36595766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117564787300000035692642
Número do documento: 21061117564787300000035692642

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
(...)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim regulamenta a questão:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
.
9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei
.
nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
(..)

Conforme se denota, nos artigos acima transcritos é estabelecido o limite de 10%
(dez por cento) dos rendimentos brutos para doações de pessoas físicas e o limite de
financiamento com recursos próprios do candidato em 10% (dez por cento) do limite total de
gastos para o cargo.
No entanto existe uma exceção, prevista no § 7º do artigo 23 da Lei nº
9.504/1997, relativamente aquelas doações estimáveis em dinheiro:
§ 7º O limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
o
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação
de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) por doador. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

Tal exceção também é reproduzida pelo § 3º do art. 27 da Resolução de regência,
nos seguintes termos:
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de serviços
próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (Lei
.
nº 9.504/1997, art. 23, § 7º)

Assim, a cessão de uso de veículo próprio no valor estimado de R$ 800,00 não
deve ser computada para o limite estabelecido no artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019,
diante do contido no § 3º, do mesmo artigo.
Num. 36595766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117564787300000035692642
Número do documento: 21061117564787300000035692642

Nesse ponto, esta Corte já entendeu que, embora a redação do § 3º da citada
norma se refira ao
, por coerência e razoabilidade, o tratamento dado as doações
caput
estimáveis de terceiros também deve ser aplicado ao caso de bem de propriedade do próprio
candidato.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EMENTA:
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA. NÃO
OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA.
RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite estabelecido pelo
§ 1º, do citado artigo, não se aplica à doação estimável em dinheiro referente a bem de
propriedade do próprio candidato utilizado em sua campanha, limitando-se somente ao valor
estabelecido para as doações estimáveis recebidas de terceiros.
2. Recurso provido.
(TRE/PR – RE 0600638-69.2020.6.16.0085, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
08.04.2021, publicado no DJE nº 66, de 13.04.2021)

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO
PARA USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27 CAPUT E §
1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DADO
PROVIMENTO PARA EXCLUIR A MULTA APLICADA.
1. A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para doação de pessoas
físicas, a doação estimável em dinheiro até R$40.000,00 (quarenta mil reais).
2. A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na campanha deve receber o
mesmo tratamento das doações estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação
do Princípio da Razoabilidade.
3. Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do limite de R$ 40.000,00 deve
ser considerado em conformidade com a legislação pertinente.
4. Recurso Eleitoral conhecido e dado parcial provimento para excluir a multa aplicada na
sentença aprovando as contas.
(TRE/PR – RE 0600480-14.2020.6.16.0085 – Rel. Dr. Rogério de Assis, j. 22/04/2021,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 80, de 29 de abril de 2021)

Logo, no presente caso, não houve a suposta extrapolação de R$ 708,55.
Num. 36595766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117564787300000035692642
Número do documento: 21061117564787300000035692642

Note-se que os valores em espécie doados pelo próprio candidato para a sua
campanha, no total de R$ 1.708,00, estão dentro dos limites estabelecidos na legislação, visto
que abaixo de R$ 1.799,45, montante correspondente a 10% do limite de gastos para o cargo
ao qual concorreu, assim como o valor da cessão de seu veículo estimada em R$ 800,00
também não extrapola o limite de R$ 40.000,00, não havendo se falar em excesso de doação.
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso, a fim de aprovar as contas,
afastando-se a multa imposta pela sentença
DISPOSITIVO
Em face do exposto,

dá-se provimento ao recurso para APROVAR, sem
as contas prestadas por JOSÉ JENIVAL LEAL, referente às eleições de 2020,
ressalvas,
afastando-se a multa imposta pela sentença.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600382-76.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JOSE JONIVAL LEAL VEREADOR,
JOSE JONIVAL LEAL - Advogado do(a) RECORRENTES: ALDECI SANDRO PIEROG -
PR0063302 - RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.06.2021.
Num. 36595766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 13/06/2021 09:01:25
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061117564787300000035692642
Número do documento: 21061117564787300000035692642